Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0724553-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VGA COMÉRCIO DE CELULARES LTDA ME AGRAVADO(S) PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, sendo insuficiente, para tanto, o aditamento de ID 17857825, recebo o presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente. 2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora